Tribunal: TJMT
Processo: 1047550-96.2022.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047550-96.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RITA MARCIA SOUZA MORAIS - CPF: 000.520.691-09 (APELANTE), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

RITA MARCIA SOUZA MORAIS

APELADO(S):
BANCO DO BRASIL S
/
A

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
DIREITO BANCÁRIO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS POR DESCONTO INDEVIDO NA CONTA-SALÁRIO

– DIREITO BANCÁRIO
–

EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO - DESCONTOS AUTORIZADOS EM CONTA-CORRENTE - LIMITE DE 30% PREVISTO NA LEI 10.820/2003 - INAPLICABILIDADE - TEMA REPETITIVO Nº 1.085
- REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO - INDEVIDOS – RECURSO DESPROVIDO

1.
Em se tratando de desconto de parcela de empréstimo não consignado, efetuado na conta bancária com base em autorização expressa do autor/correntista, ainda que nela ele receba seu benefício previdenciário, não há que se impor a limitação de percentual
legal
prevista
para
os empréstimos consignados em folha de pagamento.
O
Superior Tribunal de Justiça
firmou entendimento de que

"
são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em
conta-corrente
, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizado pelo mutuário e enquanto
esta
autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento
." (
Resp
1863973/SP, Tema 1085)
.

2.
Inexistindo ato ilícito imputável à instituição financeira, não se cogita de condenação, sob o viés da responsabilidade civil,
seja por restituição do indébito, ou
por danos morais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
de Apelação Cível interposto por

RITA MARCIA SOUZA MORAIS
,

tirado contra sentença (ID
208903394
) proferida pelo Juízo da
Sétima Vara Cível da
Comarca de

Cuiabá
-MT que, na
Ação
de Indenização por Danos
Materiais e
Morais por Desconto Indevido na Conta
-
Salário
,
movida
em desfavor de
BANCO DO BRASIL S/A
, julgou
im
procedentes os pedidos da inicial, nestes termos
:

[...]

ANTE AO EXPOSTO,
nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTES
os
pedidos inicial
formulado pela Requerente

RITA MARCIA SOUZA MORAIS, em face de BANCO DO BRASIL S.A.,
para rejeitar a tese de abusividade postas nas pretensões iniciais da parte Autora.

CONDENO
a parte Autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
, nos termos do artigo 85, §2º do CPC,
ficando suspensa a exigibilidade por ser a parte Requerente beneficiária da justiça gratuita
(Id. 107330510),

nos termos do artigo 98,

§3º do CPC.

[...]
[Grifos
nossos e do original]

Em suas razões recursais (ID
208903395
),
a
apelante
s
ustenta os seguintes fundamentos fático-jurídicos:

Desconto acima do pactuado: impossibilidade de arcar com despesas básicas - ofensa à dignidade humana

A apelada, por sua vez, apresenta contrarrazões (ID
208903397
) rebatendo as alegações
da recorrente.

Recurso tempestivo, conforme
aba de expedientes dos autos de origem (Sentença-27407932)
, e preparo
não
recolhido
em razão da gratuidade de justiça deferi
d
a
em Primeira Instância
, nos termos da certidão de ID
209442666
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
RITA MARCIA SOUZA MORAIS

APELADO(S):
BANCO DO BRASIL S/A

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, tirado contra sentença proferida pelo
Juízo da

Sétima Vara Cível
da Comarca de
Cuiabá
-MT que, na
Ação de Indenização por Danos Morais por Desconto Indevido na Conta-Salário
, movida em desfavor da apelada, julgou improcedentes os pedidos da inicial.

A seguir, passo ao exame
d
as teses
de mérito
suscitada
s

pela
recorre
nte
.

1. Desconto acima do pactuado: impossibilidade de arcar com despesas básicas - ofensa à dignidade humana

A apelante sustenta que
realizou operações de empréstimo e negociação de cartão com o banco apelado e que, por dificuldades financeiras, atrasou as negociações que tinha à época, oportunidade em que a parte apelada contatou a recorrente ofertando nova renegociação.

Aduz ainda, que em 10/03/2022 realizou o pagamento da quantia de R$ 1.000,00
,
como entrada da referida negociação, contudo, em 29/06/2022
,
a
apelada teria
descont
ado,
indevidamente
,
o valor de R$ 2.919,96 da
sua
conta corrente, de forma a prejudicá-la no pagamento de suas contas ordinárias.

Assim, entende que a apelada n
ão poderia ter promovido
descontos
acima de
30% (trinta por cento)
de seus proventos, o que resultaria no seu direito em condenar a recorrida à
restituição em dobro do valor descontado
,
assim como, em
indenização por danos morais no montante de
R$ 10.000,00.

Pois bem.

Ressai dos autos que o
contrato CDC entabulado é de crédito pessoal (Id. 108499475
,

p. 01-03
, autos de origem
)
.

Desse modo
,
não se aplicam as
regras previstas para os empréstimos consignados, em especial a limitação de 30% (trinta por cento) do salário, em virtude de se
tratar
de modalidades distintas.

Assevera-se que,
os mútuos bancários
,
com débito em conta corrente
,
constituem mera faculdade do consumidor, cabendo a este à análise da sua capacidade financeira para honrar com os compromissos assumidos.

Neste sentido
dispõe
a tese firmada no

Tema
Repetitivo
1
.
085 do Superior Tribunal de Justiça
:

São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em
conta-corrente
, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto
esta
autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.

Com o mesmo entendimento, cito julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais
c.c
Apuração do Quantum Devido, Repetição do Indébito e Danos Morais - OMISSÃO - VÍCIO EXISTENTE – CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO EM AMBAS AS MODALIDADES, COM DÉBITO DAS PARCELAS EM CONTA-CORRENTE E CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO E/OU BENEFÍCIO PREVIDENCIARÍO - COBRANÇA EXPRESSAMENTE CONVENCIONADA - EMPRÉSTIMO LIBERALMENTE PACTUADOS – MANUTENÇÃO DA COBRANÇA - ERRO MATEIRAL - NÃO VERIFICADO - REANÁLISE DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS PARA SANAR A OMISSÃO APONTADA.

[...]

Tratando-se de contrato de empréstimo com previsão de cobrança das parcelas em
conta-corrente
não salarial, inviável a limitação dos descontos em 30% do valor da remuneração depositada na conta, por analogia ao disposto na Lei 10.820/2003 e na Lei 8.213/1991, consoante entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.085.

Ao julgar os REsp 1.863.973/SP; REsp 1.877.113/SP e REsp 1.872.441/SP sob o rito dos recursos repetitivos, a Segunda Seção do STJ firmou a orientação de que as limitações percentuais de descontos sobre os subsídios/vencimentos líquidos do cidadão previstas pela legislação de regência devem se limitar à margem consignável dos holerites/folhas de pagamento, não podendo se estender para os descontos em conta corrente dos mutuários expressamente convencionado pelo mutuário através da contrato de crédito direito ao consumidor firmado eletronicamente, consoante orientação do Tema 1.085 do STJ.

(N.U 1001903-83.2022.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/02/2024,
Publicado
no DJE 08/02/2024)

[Grifo nosso]

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE RETENÇÃO DE SALÁRIO COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATOS BANCÁRIOS – SUPERENDIVIDAMENTO - LIVRE NEGOCIAÇÃO ENTRE PARTES - EMPRÉSTIMO DEBITADO EM CONTA CORRENTE - SUSPENSÃO DOS DESCONTOS ACIMA DE 30% DO SALÁRIO DO DEVEDOR – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE CONTRATO VINCULADO À FOLHA DE PAGAMENTO – PRECEDENTES DO TJMT - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO PROVIDO.
A limitação de 30% dos rendimentos é admissível apenas em relação aos empréstimos consignados em folha de pagamento, não computando nesta margem outras modalidades que sejam debitadas diretamente em conta corrente. Precedentes do TJMT.
Conforme a orientação do Superior Tribunal de Justiça, lançada em sede de recurso repetitivo: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em
contacorrente
, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto
esta
autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” (REsp n. 1.863.973/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Segunda Seção,
DJe
de 15/3/2022). (N.U 1000220-28.2020.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/04/2023,
Publicado
no DJE 12/04/2023)

[Grifo nosso]

Ademais, d
iante dos fatos e prova dos autos, não restaram demonstrados os requisitos da verossimilhança das alegações da parte Autora, também não restou demonstrado a prejudicialidade e inviabilidade do seu sustento e sua sobrevivência.

Desse modo, inexistente o ato ilícito, afastam-se, por consequência, os pedidos de restituição do indébito e de danos morais
. Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATO FIRMADO POR ANALFABETO – NULIDADE – ORDEM PÚBLICA – DECLARAÇÃO DE OFÍCIO – RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE – NECESSIDADE – DANOS MORAIS – AUSÊNCIA – DEVER DE REPARAR – INEXISTÊNCIA – Evidenciado nos autos que o negócio jurídico litigioso foi firmado por analfabeto sem que fosse observada a forma prescrita em lei, a nulidade absoluta resulta caracterizada e deve ser declarada de ofício, impondo-se o retorno das partes ao status quo ante –
Inexistindo qualquer lesão a interesse existencial concretamente tutelável, improcede o pedido de danos morais.”
(TJ-MG – AC: 10000204448393001 MG, Relator: Shirley
Fenzi
Bertão, Data de Julgamento: 19/08/2020, Data de Publicação: 27/08/2020).

Diante do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso, mantendo-se a sentença recorrida em todos os seus termos.

Por fim, à vista do trabalho adicional do advogado d
a a
pelada
, em fase recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial anteriormente fixada em 10%, para 15% sobre o valor atualizado da causa, com a suspensão da exigibilidade por ser beneficiária da gratuidade da justiça.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024